Tribunal: STF
Processo: HC 194255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 611.392/RS), assim ementado (eDOC 3, pp. 88-89):
    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE NÃO ENFRENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO SOBRE DETERMINADOS ELEMENTOS. TEMA NÃO ABORDADO PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DOS FATOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO DA PACIENTE. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. QUANTUM DE AUMENTO OPERADO PELA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6 (UM SEXTO). JUSTIFICATIVA IDÔNEA APRESENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
     II - Pedido de absolvição do deleito de coação no curso do processo. Segundo a Corte local, as provas dos autos confirmam a materialidade e a autoria delitiva. Desta feita, acolher a tese exposta na impetração, requer verticalização da prova, medida obstada no âmbito do remédio heroico. 
    III - Pleito de aplicação do art. 29, §1°, do Código Penal, no que tange ao crime do art. 344 do mesmo diploma legal. Tese não enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2017. 
    IV – Requerimento de diminuição da pena-base do delito de coação no curso do processo. As alegações defensivas se baseiam na ausência de conhecimento da condição de gravidez de uma das vítimas e da agressão física empregada pela corré . Entretanto, esse ponto de vista não foi abordado pelo Tribunal de origem, razão pela qual o acolhimento a pretensão vertida da exordial demanda reexame de provas, cognição não permitida na via estreita do habeas corpus. 
    V - Aplicação da atenuante da confissão espontânea, quanto ao delito do art. 344 do Código Penal. Colhe-se do aresto impugnado que a paciente não admitiu o fato. Igual as demais teses defensivas já analisadas, encampar os argumentos da defesa requere a reanálise do conjunto fático probatório, situação obstada na via eleita.
    VI - Contudo, em relação ao furto qualificado, a paciente admitiu a empreitada criminosa, motivo pelo qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Sobre o tema, o STJ entende que, segundo a orientação sumular n. 545, a confissão espontânea do réu, desde que utilizada para fundamentar a condenação, sempre deve atenuar a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo. 
    VII – Quantum de aumento operado pela reincidência. É cediço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena em razão de circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais. Nesse contexto, predomina nesta Corte o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. Nesse sentido: HC n. 387.586/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/4/2017; e HC n. 298.050/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/3/2017. In casu, o Tribunal local justificou o emprego de fração maior de 1/6 (um sexto), tendo em vista “reincidência (específica) e, considerando a existência de duas condenações definitivas”. Portanto, no caso dos autos, há elemento hábil a justificar maior aumento da pena em decorrência da agravante da reincidência. 
    Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em suma, a absolvição da paciente do delito de coação no curso do processo ou o redimensionamento da pena de ambos os crimes por cuja prática foi condenada.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado (eDOC 12):
    EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO CABIMENTO EM HABEAS CORPUS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 
    É o relatório.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos,  em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente